Tribunal: TJMT
Processo: 1047415-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047415-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (EMBARGANTE), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (EMBARGANTE), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (EMBARGANTE), MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 990.552.281-68 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN - CPF: 077.500.538-08 (EMBARGADO), PAULO EMILIO CORREA TREVISAN - CPF: 050.548.158-80 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN - CPF: 075.851.768-80 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. LEVANTAMENTO DE VALORES EM DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu tutela cautelar destinada a suspender o levantamento de valores depositados em ação de desapropriação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro de premissa fática quanto à aplicação do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941, ao reconhecimento da usucapião arguida em defesa e à análise dos requisitos da tutela cautelar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as questões essenciais ao julgamento do agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência de plausibilidade do direito invocado e de perigo de dano.

5. A rejeição da tese sustentada pela parte não configura omissão ou contradição, pois o julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos quando a fundamentação adotada é suficiente para amparar a conclusão.

6. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que não acolha a tese da parte.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame da conclusão adotada no acórdão embargado.”

R E L A T Ó R I O

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1047415-08.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: MARIA JOSE FERREIRA, ISMAEL DAVID DE REZENDE e OUTROS

EMBARGADOS: FRANCISCO LUÍS CORREA TREVISAN e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE, DIVINO LUIZ DE REZENDE, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, no julgamento de agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar voltado à suspensão do levantamento de valores depositados em ação de desapropriação.

Sustentam os Embargantes, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e erro de premissa fática no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar o disposto no art. 34 do Decreto-Lei n.o 3.365/41, além de ter atribuído efeitos indevidos ao reconhecimento da usucapião arguida em defesa, o que teria comprometido a análise da plausibilidade do direito invocado.

Alegam, ainda, contradição interna na fundamentação e ausência de exame adequado quanto ao perigo de dano, pugnando pela integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, nem à reapreciação do mérito sob o enfoque pretendido pela parte insurgente.

No caso em exame, verifica-se que as alegações deduzidas pelos embargantes não evidenciam a existência de quaisquer dos vícios legalmente previstos, mas revelam, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada por este órgão colegiado no julgamento do agravo de instrumento.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais entendeu ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar pretendida, notadamente no que concerne à plausibilidade do direito e ao perigo de dano. O fato de não ter acolhido a tese sustentada pelos recorrentes não configura omissão ou contradição, mas mero exercício da atividade jurisdicional.

Ressalte-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a esmiuçar todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a rebater, um a um, cada fundamento invocado, desde que a decisão apresente motivação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que se verifica no caso concreto. A exigência constitucional e legal é de fundamentação adequada, e não de exaustividade argumentativa.

Outrossim, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos evidencia o intento de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa do presente recurso, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026